Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM OFERTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. APOSENTADA DO INSS. FRAUDE. OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. STJ. SÚMULAS 297 E 479. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as partes deixaram transcorrer em branco o prazo legal para a indicação das provas, e tendo os autos remetidos à conclusão para sentença sem qualquer manifestação dos interessados, que não há cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica de direito material existente entre as partes rege-se pelas disposições do CDC, pois se amoldam aos conceitos legais previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 2.1. Enunciado da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Inexistência de irregularidade na contratação e respectiva cobrança, sem a devida comprovação, infere-se que a parte requerida não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
4. Diante da falha na prestação do serviço em decorrência da falta de segurança do sistema utilizado, a instituição financeira deve responder independentemente da análise de culpa, justamente em razão das informações imprecisas fornecidas pelo banco durante a operação de contratação (artigo 31, e artigo 14, do CDC).
5. Enunciado da Súmula 479, do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.”
6. Nas relações de consumo não é necessário a prova da má-fé, bastando, para tanto, a falha na prestação do serviço consubstanciada na ausência de clareza nas informações do contrato. 6.1. Entretanto, o contrato foi declarado nulo, e, nesse cenário, os valores indevidamente descontados da autora haverão de ser repetidos em dobro, nos termos do disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC
7. A sentença condenou o banco apelante ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de pagamento pelos danos morais. Considerando as circunstâncias do caso, o valor fixado está razoável e proporcional.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.